Tribunal: TJDFT
Processo: 0739537-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739537-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CESAR FARIA DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Cesar Faria Dias contra a sentença (ID 20406940) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta pelo ora apelante contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando-o ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, ressaltando a suspensão da sua exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade de justiça ao autor. Em suas razões recursais (ID 20406944), o apelante alega, em suma, que o saldo constante em sua conta PASEP não corresponde ao que deveria existir se, de fato, houvesse a correção monetária e incidência de juros no período apontado. Alega que restou provado que a União fez os devidos repasses para a conta, porém, houve “desaparecimento” de saldos depositados em razão da má gestão executada pelo Banco do Brasil S.A., na qualidade de gestor e administrador do Fundo. Assevera que a ausência/desaparecimento do saldo que deveria constar em sua conta impossibilitou que, no correr dos anos, incidisse juros e correção monetária, fato que gerou o alegado dano material ao apelante, em vista do saldo remanescente irrisório. Aduz que o parecer contábil apresentado pelo autor aponta que houve subtração de valores por parte do banco apelado, especialmente por ocasião da conversão da moeda no ano de 1989; aplicação errônea dos índices de correção monetária; e ausência de capitalização do patrimônio individual, sem a correta incidência dos juros legais, tudo isso concorrendo para a constituição do dano material. Aponta estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do apelado. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial. Preparo não recolhido, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 20406917), deferida nos autos do agravo de instrumento (Acórdão 1247345, 07025133020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 20406948), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. Ainda em preliminar, aduziu ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual. Levantou prejudicial de mérito relativa à prescrição quinquenal. No mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, o apelado Banco do Brasil S.A. suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Assim, a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora